Tribunal: TJDFT
Processo: 0766320-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que a decisão se apresenta notadamente contraditória. Alega que os julgadores vêm entendendo de forma equivocada pela ocorrência da prescrição no caso em comento, em completa dissonância de entendimento já pacificado. Afirma que o reconhecimento de uma dívida pela Administração Pública interrompe o prazo de prescrição a favor do interessado, ou, se o prazo prescricional já tiver expirado, implica sua renúncia. Sustenta que a decisão contém proposições conflitantes, sendo necessário corrigir a obscuridade e a contradição identificadas. Contrarrazões apresentadas (ID 60691339).

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

3. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar, inclusive, que a tese firmada no julgamento do Tema 1.109 do STJ foi utilizada para fundamentar a decisão da questão em litígio como razão de decidir. Além disso, os documentos logrados pela autora não possuem força para suspender a prescrição, tendo em vista que não comprovam que o requerimento administrativo fora apresentado na fluência do prazo prescricional, além de não comprovarem a existência de decisão que supostamente reconhece a dívida.

4. Portanto, a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, tendo ainda em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu fora do prazo prescricional conforme indica o número do Processo Sei no 00080-00224945/2022-41.

5. Logo, o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.